Tribunal: TJES
Processo: 5006256-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006256-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: PERICLES ROCHA DE SA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO CONTENDO DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar a administradora de benefícios ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, em razão do envio de boleto fraudulento contendo dados pessoais do consumidor.

2.O juízo de origem afastou a restituição dos valores pagos, ante o estorno realizado, mas reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando indenização proporcional ao dano.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de benefícios responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão do pagamento de boleto fraudulento que reproduzia seus dados pessoais e informações do plano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

5. A fraude foi viabilizada pelo uso de dados sensíveis do consumidor, sob a guarda da administradora, caracterizando fortuito interno. Aplica-se por analogia a Súmula 479/STJ.

6. O dano moral restou configurado pela cobrança indevida e pelo risco de suspensão de plano de saúde, serviço essencial, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. O valor de R$2.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado, não sendo irrisório nem exorbitante, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“A administradora de benefícios responde objetivamente por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento confeccionado com base em dados pessoais do consumidor, por se tratar de fortuito interno. O dano moral é configurado quando a fraude expõe o consumidor ao risco de suspensão de serviço essencial, sendo devida a indenização fixada em valor proporcional ao caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006256-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRENTE:PÉRICLES ROCHA DE SA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO CONTENDO DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar a administradora de benefícios ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, em razão do envio de boleto fraudulento contendo dados pessoais do consumidor.

2.O juízo de origem afastou a restituição dos valores pagos, ante o estorno realizado, mas reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando indenização proporcional ao dano.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de benefícios responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão do pagamento de boleto fraudulento que reproduzia seus dados pessoais e informações do plano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

5. A fraude foi viabilizada pelo uso de dados sensíveis do consumidor, sob a guarda da administradora, caracterizando fortuito interno. Aplica-se por analogia a Súmula 479/STJ.

6. O dano moral restou configurado pela cobrança indevida e pelo risco de suspensão de plano de saúde, serviço essencial, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. O valor de R$2.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado, não sendo irrisório nem exorbitante, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“A administradora de benefícios responde objetivamente por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento confeccionado com base em dados pessoais do consumidor, por se tratar de fortuito interno. O dano moral é configurado quando a fraude expõe o consumidor ao risco de suspensão de serviço essencial, sendo devida a indenização fixada em valor proporcional ao caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
PÉRICLES ROCHA DE SA FILHO
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, na qual o requerente narra que, em 04/01/2024, recebeu por e-mail um boleto para pagamento da mensalidade, no valor de R$ 3.326,62, com vencimento para 15/01/2024. Afirma ter efetuado o pagamento na mesma data, contudo, foi novamente cobrado pela Ré em 02/02/2024, desta vez com a incidência de juros, totalizando R$3.346,60. Ao contatar a administradora, foi informado que o boleto pago era adulterado, não correspondendo ao banco e ao recebedor corretos (BENEVIX), e foi orientado a procurar a instituição bancária que acolheu o pagamento. O Autor sustenta a responsabilidade da Ré, argumentando que o boleto fraudulento continha todos os seus dados pessoais e de seus dependentes, informações estas que apenas a administradora deteria. Pleiteou, liminarmente, a manutenção do plano de saúde, o reconhecimento da quitação do débito e uma indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12971869), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento;

b) Deixar de condenar a Requerida à restituição do valor pago erroneamente, pois o próprio Autor informou que o valor foi estornado pelo banco.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12971872), aduzindo ausência de responsabilidade a justificar a manutenção da sentença condenatória. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões e o autor/recorrido não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12971873 e 12971874.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da administradora de benefícios pelo pagamento, por parte do consumidor, de um boleto bancário fraudulento.

A Recorrente fundamenta sua tese na culpa exclusiva da vítima, que não teria adotado a cautela necessária ao efetuar o pagamento, e na excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Contudo, a meu ver, a sentença de origem não merece reparos.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

O cerne da questão não reside em saber se a fraude foi grosseira ou se o consumidor foi desatento, mas sim em perquirir a origem da falha de segurança que permitiu a ação dos estelionatários. O boleto fraudulento, conforme alegado pelo Autor e não impugnado especificamente pela Ré, continha dados pessoais detalhados do consumidor e de seus dependentes, como nomes completos e informações sobre o plano. Tais informações, por sua natureza, encontram-se sob a guarda e responsabilidade da administradora.

O vazamento desses dados, que possibilitou a confecção de um boleto com alto grau de verossimilhança, configura uma falha na segurança do serviço prestado pela Recorrente. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como
fortuito interno
, ou seja, um evento que, embora decorrente de fato de terceiro, insere-se no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, embora editada para instituições financeiras, aplica-se por analogia ao caso em tela:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A atividade de administrar benefícios e, consequentemente, emitir boletos e gerenciar dados sensíveis de milhares de clientes, traz consigo o dever de adotar mecanismos de segurança robustos para impedir ou, ao menos, dificultar a ação de fraudadores. A falha nesse dever de segurança rompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta de terceiro ou do consumidor, e atrai para o fornecedor a responsabilidade pela reparação.

Não se pode exigir do consumidor médio o mesmo nível de expertise em segurança digital que se espera de uma empresa que lucra com a gestão de dados. A confiança depositada pelo consumidor na idoneidade dos meios de pagamento oferecidos e nas comunicações recebidas é a base da relação.

O
dano moral
, por sua vez, é manifesto. O Autor, idoso e adimplente com suas obrigações, viu-se na iminência de ter seu plano de saúde suspenso, serviço de caráter essencial, por uma falha para a qual não concorreu. A angústia de ser cobrado por uma dívida que acreditava ter quitado e o temor da interrupção da cobertura médica ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)